Tribunal: STF
Processo: ARE 1270830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - RE N.° 669.069/MG - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE - POSTERIOR ANULAÇÃO DO CASAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS - RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 189)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 100, § 1º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a ausência de despacho saneador e o indeferimento da produção de provas violariam os princípios do contraditório e da ampla defesa (eDOC 1, p. 237), bem como a irrepetibilidade decorrente da natureza da pensão. (eDOC 1, p. 239)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral: fundamentação insuficiente. Alegada afronta ao art. 100, § 1º, da Constituição Federal: falta de prequestionamento, matéria em debate alheia ao âmbito normativo do preceito. Arguido cerceamento de defesa: ausência de afronta direta à Constituição Federal. Incidência do entendimento adotado pelo STF nos Temas 424 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral. Parecer por que seja negado seguimento ao agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário”. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2013)
    Ademais, registro que a controvérsia quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas também não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 639.228, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 424 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Recurso. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”
    Em relação à repetibilidade da pensão, o Tribunal de origem, ao analisar o acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que não houve erro da Administração, que efetuou os pagamentos após requerimento instruído com certidão de casamento nula. Nessa linha, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Ocorre que, no presente caso, os pagamentos não foram realizados por erro da Administração, requisito que, aliado a eventual boa-fé do servidor, poderia levar à impossibilidade de cobrança de verbas que ostentam caráter alimentar. 
    Assim, embora seja difícil vislumbrar a boa-fé da Apelante, esta não seria suficiente para obstar a cobrança, já que não houve erro da Administração que efetuou os pagamentos após requerimento da Apelante instruído com certidão de casamento que, somente anos depois, foi considerada nula.” (eDOC 1, p. 203)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Militar. Curso de formação de Terceiro-sargento. Erro exclusivo da Administração. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Parcial provimento do agravo regimental apenas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 870.947. Paradigma do tema 810 da sistemática da repercussão geral.” (ARE 1142647 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. CORREÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 405369 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 127), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo (ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente